Tribunal: TJPA
Processo: 0136666-89.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136666-89.2015.8.14.0301
APELANTE: MARCO ANTONIO ALMEIDA DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-
PASEP
. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O
BANCO DO BRASIL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATUAÇÃO COMO MERO INTERMEDIÁRIO.
APLICAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 77 DO STJ.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão cinge-se em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a presente demanda, em que pretende o Apelante
o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade,
acrescidos de juros de mora de correção monetária
.

2-O
STJ já reconheceu que a aplicação do enunciado da Súmula nº 77 se estende ao Banco do Brasil, sendo entendimento pacífico de que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS-PASEP
.

3-

Apelo conhecido e não provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto de 2020 a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0136666-89.2015.8.14.0301-PJE
)
interposta por
MARCO ANTONIO ALMEIDA DIAS

contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de
Belém-PA
,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,

ajuizada pelo Apelante.

Versa a inicial que
o autor ao entrar para a reserva, procurou uma agência do Banco do Brasil para levantar os depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-
PASEP, conta
sob o nº 1.805.428.098-5, aduzindo, contudo, que os valores depositados não teriam pagos e que se encontrariam à disposição da instituição financeira.
Desta forma, pleiteia a condenação ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP do autor,
acrescidos de juros de mora de correção monetária
.

A decisão recorrida (Id. 1378421) foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 267, IV e VI, do CPC,
julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito.
Sem custas, já que ora se deferem os benefícios da justiça gratuita.

(...) – Grifo nosso

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação (Id
. 1378422
), sustentando
a legitimidade passiva do Apelado para a causa, sob argumento de superação da tese de ilegitimidade, considerando que todos os depósitos das cotas dos PASEP estariam a disposição da instituição financeira apelada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 1378426), refutando as teses da apelação e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
recurso
(
Id. 2714200
).

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão cinge-se em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a presente demanda, em que pretende o Apelante
o levantamento de depósitos do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade,
acrescidos de juros de mora de correção monetária
.

O
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(
PASEP
), instituído pela Lei Complementar nº

08
/1970, consiste, a partir do advento da

Constituição Federal

de 1988, em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº
7.859
/1989 até o advento da recente Lei nº
13.134
, de 16/06/2015 (DOU 17/06/2015), que a revogou (art. 6º, II).

Por sua vez a Lei complementar nº 26/1975, a
ltera disposições da legislação que regula o Programa de Integração Social – PIS (
Lei Complementar nº

08
/1970)
e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP (
Lei Complementar nº

08
/1970),
unificando, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do PIS e do PASEP.

A seu turno o
Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP,
estabelece

Art. 3º
Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo.

Art. 4º
Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP:

II - ao término de cada exercício financeiro:

b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e

III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes;

(...)

XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP. (Grifo nosso)

Depreende-se dos dispositivos acima, portanto, que o Banco Apelado somente tem sua atuação na operacionalização da contribuição, sendo mero intermediário do Programa de Formação do Patrimônio Público – PASEP, não possuindo ingerência sobre sua administração, cabendo destacar que o teor da súmula 77 do C. STJ,
in verbis
:

Súmula 77 do STJ-
A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep.

Outrossim, convêm mencionar que o STJ já reconheceu que a aplicação do enunciado da Súmula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, sendo entendimento pacífico de que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS-PASEP, senão vejamos:

DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÕES RELATIVAS AO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto por SAMUEL NOBRE DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, a e c da CRFB, em adversidade ao acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita. 2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº.: 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. 2. Nas razões do Apelo Nobre, alega o recorrente que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações de cobrança do PIS/PASEP. 3. Contrarrazões devidamente apresentadas (fls. 232/240). 4. É o relatório. 5.
Não merece reparos o acórdão recorrido, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte há muito firmada no sentido da ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas à cobrança de PIS/PASEP. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Esta Corte Superior de Justiça, há muito tem entendimento no sentido de que o Banco do Brasil não tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o PIS/PASEP. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 14.12.2007, p. 379). 2 2 2 ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar nº 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5º, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula nº 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido (REsp. 747.628/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 3.10.2005). 6. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp. 1.535.349/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação 14.10.2019; REsp. 1.103.239/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação 20.11.2014; AREsp. 535.090/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 7.8.2014.
7. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Particular. 8. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 29 de outubro de 2019. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Ministro Relator

(STJ - REsp: 1674483 PA 2017/0118024-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 19/11/2019) – Grifo nosso

Sobre o tema, em recentes julgados, de casos idênticos, esta E. Turma Julgadora assim se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. O cerne do recurso trata de saber se o Banco do Brasil tem legitimidade passiva “ad causam” em relação ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJPA,
0583650-32.2016.8.14.0301
, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 03.08.2020, Publicado em Não Informado(a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/ PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o
Banco do Brasil
, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJPA,
0007366-74.2015.8.14.0301
, 3152817, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01.06.2020, Publicação não informada) – Grifo nosso

Neste sentido também é o entendimento do Ministério Público, exarado em seu parecer, senão vejamos:

“(...)

Dessa forma, acertada a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar no feito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC/73 (correspondente ao art. 485,

IV e VI, do CPC/2015).

(...)”

Com efeito,
reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco apelado
, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão em seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém-Pa, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 08/09/2020